Tribunal: TJMT
Processo: 0052175-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc.
Analisando a petição Id.53920450, na qual se postula a juntada de novo procurador do Embargante, verifico que a advogada peticionante é a minha filha.
Ocorre que a inclusão da nova advogada no processo culminaria no meu impedimento (art. 144, III, do CPC), razão pela qual faz-se incidir §2o do artigo 144 do Código de Processo Civil. In verbis:
"Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
(...)
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
(...)
§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz."
Deste modo, considerando a vedação de fato superveniente que caracterize o impedimento do juiz, indefiro o pedido de habilitação Id.53920450, devendo a secretaria realizar as retificações no processo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator